Tribunal: TJSP
Processo: 1009080-85.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Ação reivindicatória. Procedência da ação e improcedência da reconvenção. Inconformismo do réu. Descabimento. Procedência lastreada no cumprimento dos três requisitos da ação reivindicatória: demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicanda; individualização do bem pretendido; e, demonstração de que o réu está exercendo a posse sobre a coisa de forma injusta. Propriedade

Ementa:
Apelação. Ação reivindicatória. Procedência da ação e improcedência da reconvenção. Inconformismo do réu. Descabimento. Procedência lastreada no cumprimento dos três requisitos da ação reivindicatória: demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicanda; individualização do bem pretendido; e, demonstração de que o réu está exercendo a posse sobre a coisa de forma injusta. Propriedade comprovada. Supostos direitos decorrentes usucapião não demonstrados. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Recurso conhecido e improvido.